Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-25.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estágio Probatório
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
r no 15/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Praia Grande – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001631-25.2019.8.26.0477; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 27/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estágio Probatório

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

27/04/2021

Ementa:
Administrativo - Ação de obrigação de fazer – Reintegração no cargo - Exoneração de servidor público em estágio probatório – Exercício da ampla defesa e do contraditório em procedimento administrativo – Avaliações insatisfatórias durante o período que enseja a exoneração nos termos previstos no artigo 25 da Lei Complementar no 15/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Praia

Ementa:
Administrativo - Ação de obrigação de fazer – Reintegração no cargo - Exoneração de servidor público em estágio probatório – Exercício da ampla defesa e do contraditório em procedimento administrativo – Avaliações insatisfatórias durante o período que enseja a exoneração nos termos previstos no artigo 25 da Lei Complementar no 15/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Praia Grande – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.